Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE FILHA MENOR. REGIME COMPARTILHADO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A INSTITUIÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. A guarda compartilhada é prioritária e não está adstrita necessariamente à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
II. Estando pai e mãe aptos ao exercício do poder familiar e imbuídos do propósito de propiciar à filha menor as melhores alternativas de criação e desenvolvimento, a discordância quanto ao modelo de guarda torna imperativa a opção pelo regime compartilhado.
III. Apelação conhecida e desprovida.